Tribunal: STM
Processo: 7000573-86.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. HOMICÍDIO CULPOSO. CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DOS JUÍZES MILITARES ENTRE OFICIAIS MÉDICOS. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO PARA AVALIAÇÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. A ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito à discordância quanto à nomeação dos integrantes do Conselho Especial de Justiça, pois, segundo sustentou, o sorteio dos Juízes Militares deveria recair entre Oficiais médicos da Força Terrestre, dadas as circunstâncias do caso em exame. Apesar dos bem lançados argumentos defensivos, não existe previsão legal que condicione a nomeação dos integrantes dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça em razão da especialidade de cada membro de acordo com a particularidade do caso concreto. Exigir que o julgador tenha o conhecimento do profissional de saúde afastaria não só os Juízes Militares, como também o próprio Magistrado togado que, provavelmente, não detém conhecimento médico específico. E é nesse contexto que, sabiamente, o legislador, de forma didática, estabeleceu, por exemplo, no art. 465 do Código de Processo Civil, que “o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo”. Da mesma forma, no tocante ao processo sub examine, o Código de Processo Penal Militar dispõe em seu art. 47 e seguintes sobre a nomeação dos peritos pelo juiz, atendendo-se, inclusive, o critério da especialidade e, nesse caso, poderão as Partes, na forma do art. 139 do referido Códex processual militar, arguir a suspeição desse profissional. Além disso, é de se salientar que o papel do Oficial de Carreira das Forças Armadas nomeado como integrante dos Conselhos de Justiça não é outro que não o de Juiz Militar, jamais o de perito, de sorte que, enquanto julgadores, os membros do chamado escabinato formarão a sua convicção acerca dos fatos apurados na órbita da ação penal militar com base nas provas testemunhais, periciais, documentais, entre outras. Vale dizer que será no decorrer da instrução processual, aí observadas as garantias constitucionais do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, a oportunidade de o Paciente e a sua Defesa se contraporem à Acusação, inclusive com o pedido de perícia para avaliar quaisquer circunstâncias que sejam importantes para o deslinde dos fatos narrados na Peça Acusatória, o que, aliás, já é rotina em delitos e circunstâncias desse jaez. Indeferimento da medida liminar ratificado. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/10/2024 A
10/10/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000573-86.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: LUIZ GUSTAVO DANTAS PAGLIARINI
ADVOGADO(A): LEONARDO CARDOSO DE CASTRO DICKINSON (OAB RJ201110)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, RATIFICANDO A
MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE INDEFERIDA, DENEGAR A ORDEM DE
"HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000573-86.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: LUIZ GUSTAVO DANTAS PAGLIARINI
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. HOMICÍDIO CULPOSO.
CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DOS JUÍZES
MILITARES ENTRE OFICIAIS MÉDICOS. CONHECIMENTO TÉCNICO
ESPECÍFICO PARA AVALIAÇÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE AMPARO
LEGAL. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
A ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito à discordância
quanto à nomeação dos integrantes do Conselho Especial de Justiça, pois, segundo sustentou,
o sorteio dos Juízes Militares deveria recair entre Oficiais médicos da Força Terrestre, dadas
as circunstâncias do caso em exame.
Apesar dos bem lançados argumentos defensivos, não existe previsão legal que
condicione a nomeação dos integrantes dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça em
razão da especialidade de cada membro de acordo com a particularidade do caso concreto.
Exigir que o julgador tenha o conhecimento do profissional de saúde afastaria
não só os Juízes Militares, como também o próprio Magistrado togado que, provavelmente,
não detém conhecimento médico específico.
E é nesse contexto que, sabiamente, o legislador, de forma didática, estabeleceu,
por exemplo, no art. 465 do Código de Processo Civil, que “o juiz nomeará perito
especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo”. Da
mesma forma, no tocante ao processo sub examine, o Código de Processo Penal Militar
dispõe em seu art. 47 e seguintes sobre a nomeação dos peritos pelo juiz, atendendo-se,
inclusive, o critério da especialidade e, nesse caso, poderão as Partes, na forma do art. 139 do
referido Códex processual militar, arguir a suspeição desse profissional.
Além disso, é de se salientar que o papel do Oficial de Carreira das Forças
Armadas nomeado como integrante dos Conselhos de Justiça não é outro que não o de Juiz
Militar, jamais o de perito, de sorte que, enquanto julgadores, os membros do chamado
escabinato formarão a sua convicção acerca dos fatos apurados na órbita da ação penal
militar com base nas provas testemunhais, periciais, documentais, entre outras.
Vale dizer que será no decorrer da instrução processual, aí observadas as
garantias constitucionais do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, a
oportunidade de o Paciente e a sua Defesa se contraporem à Acusação, inclusive com o
pedido de perícia para avaliar quaisquer circunstâncias que sejam importantes para o deslinde
dos fatos narrados na Peça Acusatória, o que, aliás, já é rotina em delitos e circunstâncias
desse jaez.
7000573-86.2024.7.00.0000
40001365655 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Indeferimento da medida liminar ratificado. Denegação da ordem. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
julgamento, por unanimidade, ratificando a medida liminar anteriormente indeferida, em
denegar a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal.
Brasília, 10 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída do 2º Ten Med Ex
LUIZ GUSTAVO DANTAS PAGLIARINI contra Decisão do MM. Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 21 de agosto de 2024, consubstanciada no
indeferimento do requerimento para que o “(...) sorteio para composição do Conselho
Especial de Justiça do presente feito limite-se a selecionar Oficiais-Médicos do Exército.”.
Em síntese, a Defesa aduziu que o Paciente foi denunciado pelo delito
encartado no artigo 206, parágrafo 1º, inciso I, c/c o artigo 29, parágrafo 2º, e com o artigo
70, inciso II, alínea “g”, todos do Código Penal Militar, nos autos da Ação Penal Militar nº
7000828-14.2024.7.01.0001/RJ.
Portanto, considerando que o “(...) presente caso envolve a apuração de um
suposto erro médico, uma questão intrinsecamente complexa que denota conhecimento
técnico específico para a correta avaliação dos fatos (...)”, a Defesa sustentou que o sorteio
do Conselho Especial de Justiça teria que ser “(...) limitado a oficiais-médicos do Exército
Brasileiro.”, como forma de preservar 3 (três) pilares principais: “(...) I) a necessidade de
tecnicidade no julgamento; II) a garantia da efetiva ampla defesa e; III) o respeito aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”.
Ao final, requereu a concessão de medida liminar com vistas a “(...) suspender
a tramitação da ação penal nº 7000828-14.2024.7.01.0001 – em especial o ato de sorteio do
Conselho de Justiça – até o julgamento do mérito (...)” e, no mérito:
“(...) a concessão da ordem para determinar que o sorteio dos membros do Conselho Especial
de Justiça seja limitado a oficiais-médicos do Exército Brasileiro, em atenção às
peculiaridades do caso em tela e em observância aos princípios constitucionais da ampla
defesa, do devido processo legal, da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, em
pleno cotejo aos valores castrenses da hierarquia e da disciplina.”.
Em Decisão do dia 28 de agosto de 2024, este Relator indeferiu o pleito liminar
por não estarem presentes os seus requisitos autorizadores.
7000573-86.2024.7.00.0000
40001365655 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As informações foram prestadas pelo Juízo apontado coator em 3 de setembro
de 2024, delas sendo possível extrair que:
“(...) 4) A Denúncia foi recebida em 29 de julho de 2024, tendo sido designada a data de 7 de
outubro de 2024, para oitiva dos genitores da vítima e inquirição das testemunhas arroladas
pelo MPM (evento 1, DOC3).
5) Nesse sentido, foi designado o dia 13 de agosto de 2024, para o sorteio do Conselho
Especial de Justiça para o Exército, referente ao processo em tela (evento 3).
6) Em seguida, a Defesa constituída pelo Acusado 2º Ten Médico Ex LUIZ GUSTAVO
DANTAS PAGLIARINI requereu que o sorteio para composição do Conselho Especial de
Justiça fosse limitado a selecionar Oficiais-Médicos do Exército Brasileiro (evento
13). Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial apresentou parecer contrário à pretensão
aduzida pela Defesa "por impossibilidade jurídica do pedido. Além disso, por restringir a
participação de oficiais de todas as áreas, “experts” quanto aos valores da vida militar"
(evento 22).
7) Diante desse panorama, indeferi o pedido defensivo, por ausência de previsão legal. Assim
sendo, designei nova data (9 de setembro de 2024), para o sorteio do Conselho Especial de
Justiça para o Exército (evento 27).”.
Em Parecer da lavra da Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Marcelo Weitzel Rabello de Souza, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se
“(...) pelo indeferimento do pedido de Habeas Corpus, mantendo-se inalterada a decisão que
rejeitou a limitação do sorteio para composição do Conselho Especial de Justiça apenas a
Oficiais Médicos..”.
É o Relatório.
VOTO
O habeas corpus é a ação cabível no presente caso, pelo que, preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída do 2º Ten Med Ex
LUIZ GUSTAVO DANTAS PAGLIARINI contra Decisão do MM. Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 21 de agosto de 2024, consubstanciada no
indeferimento do requerimento para que o “(...) sorteio para composição do Conselho
Especial de Justiça do presente feito limite-se a selecionar Oficiais-Médicos do Exército.”.
Não assiste razão ao Impetrante.
Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do
art. 466 do CPPM, “Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder”.
7000573-86.2024.7.00.0000
40001365655 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir,
vir ou ficar. Na lição de José Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal.
Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):
“(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade ou
abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado.”
(Grifo nosso).
Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas
Corpus: antecedentes históricos, hipóteses de impetração, processo, competência e recursos,
modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed. Atlas. São Paulo. p. 64) justifica que:
“(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato ou
ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja excedente ao
seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se revela um
excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado legalmente. Portanto,
desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo, não encontra parâmetro ou
suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio heróico do habeas corpus
(...)”.
Na espécie, em resumo, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz
respeito à discordância quanto à nomeação dos integrantes do Conselho Especial de Justiça,
pois, segundo sustentou, o sorteio dos Juízes Militares deveria recair entre Oficiais médicos
da Força Terrestre, dadas as circunstâncias do caso em exame.
Pois bem, conforme fundamentei na Decisão na qual indeferi o pleito
antecipatório:
“(...) Na espécie, analisando os argumentos defensivos, bem como a manifestação do Órgão
ministerial e a própria Decisão hostilizada, ainda que se faça a ressalva do caráter satisfativo
do pedido antecipatório, não é possível identificar, em preliminar análise, a presença desses
requisitos.
Sobretudo porque, relativamente aos componentes do Conselho de Justiça, mais
especificamente os seus Juízes Militares, consoante a redação do art. 18 da Lei nº 8.457/92:
“(...) são sorteados dentre oficiais de carreira, da sede da Auditoria, com vitaliciedade
assegurada, recorrendo-se a oficiais no âmbito de jurisdição da Auditoria se insuficientes os
da sede e, se persistir a necessidade, excepcionalmente a oficiais que sirvam nas demais
localidades abrangidas pela respectiva Circunscrição Judiciária Militar.”.
Por óbvio, de acordo com a legislação de regência, apesar dos bem lançados argumentos
defensivos, não existe previsão legal que condicione a nomeação dos integrantes dos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça em razão da especialidade de cada membro de
acordo com a particularidade do caso concreto.
É certo que, conforme leciona o Professor Genival Veloso de França:
“O erro médico, quase sempre por culpa, é uma forma de conduta profissional inadequada
que supõe uma inobservância técnica, capaz de produzir um dano à vida ou à saúde do
paciente. É o dano sofrido pelo paciente que possa ser caracterizado como imperícia,
7000573-86.2024.7.00.0000
40001365655 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

negligência ou imprudência do médico, no exercício de suas atividades profissionais. Levam-
se em conta as condições do atendimento, a necessidade da ação e os meios empregados (...)”
(In Direito médico. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2014, pp. 258/259).
Nada obstante, na espécie, exigir que o julgador tenha o conhecimento do profissional de
saúde afastaria não só os Juízes Militares, como também o próprio Magistrado togado que,
provavelmente, não detém conhecimento médico específico.
E é nesse contexto que, sabiamente, o legislador, de forma didática, estabeleceu, por exemplo,
no art. 465 do Código de Processo Civil, que “o juiz nomeará perito especializado no objeto
da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo”. Da mesma forma, no
tocante ao processo sub examine, o Código de Processo Penal Militar dispõe em seu art. 47 e
seguintes sobre a nomeação dos peritos pelo juiz, atendendo-se, inclusive, o critério da
especialidade e, nesse caso, poderão as Partes, na forma do art. 139 do referido Códex
processual militar, arguir a suspeição desse profissional.
Dessa forma, embora se exija que o perito seja um profissional com conhecimento
especializado exigido para a realização da perícia, sucede que nem sempre o objeto da perícia
reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área do conhecimento.
Assim, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou científico bastante para
contribuir com a elucidação dos fatos controvertidos no processo e, dessa forma, subsidiar a
convicção dos julgadores componentes do Conselho de Justiça.
Por tais motivos, acolher o pleito defensivo de forma a exigir que o Julgador tivesse
conhecimento técnico específico do profissional de saúde para o julgamento de erro médico
significaria transformar em letra morta os dispositivos acima citados naquilo que se referem à
nomeação do perito.
Além disso, é de se salientar que o papel do Oficial de Carreira das Forças Armadas nomeado
como integrante dos Conselhos de Justiça não é outro que não o de Juiz Militar, jamais o de
perito, de sorte que, enquanto julgadores, os membros do chamado escabinato formarão a sua
convicção acerca dos fatos apurados na órbita da ação penal militar com base nas provas
testemunhais, periciais, documentais, entre outras.
Para melhor esclarecer a particular composição dos Conselhos Julgadores de primeiro grau
no contexto do escabinato, cito o seguinte julgado desta Corte:
“Apelação nº 7000756-67.2018.7.00.0000 (DJe: 19/09/2019)
Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos
EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À
AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE IMPROCEDENTE. PRELIMINAR
REJEITADA. DELITO DELINEADO E PROVADO. AUSENTES CAUSAS EXCLUDENTES
DE QUALQUER NATUREZA. NEGADO PROVIMENTO.
Como ressai com clareza meridiana da própria disciplina legal do rito do processo na Justiça
Castrense, os Juízes militares não são convidados de pedra apenas para a Sessão de
Julgamento dos Acusados; muito ao contrário, são personagens ativos do desenvolvimento de
toda a instrução criminal em Juízo. Destarte, à evidência, a formação do juízo de convicção
desses Juízes militares é de natureza progressiva, encontrando-se assentada no todo colhido e
amadurecido na persecutio in judicio.
Descabe, por inteiro, sequer a suposição de que o Juiz-Auditor - por votar em primeiro e por
estar obrigado a se pronunciar de forma fundamentada sobre as questões preliminares e sobre
o mérito da causa (art. 435, caput, do CPPM) - possa ter induzido categoricamente os Juízes
militares a acompanhá-lo, como se jejunos fossem em tudo o que ocorreu no desenvolvimento
7000573-86.2024.7.00.0000
40001365655 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do processo. Não é demasia pontuar que, como é evidente, a necessidade de o Magistrado
togado manifestar-se em primeiro lugar e estar obrigado a fundamentar o seu voto -
principalmente em seu aspecto técnico - é um imperativo da figura do Escabinato, de
composição mista, como sói acontecer na Justiça Militar; e isso, como é igualmente óbvio,
nada tem a ver com desrespeito à ampla defesa, ao contraditório e, principalmente, à
independência e ao conhecimento da causa por parte dos Juízes militares; e, por aí, de
nenhum modo há como reconhecer que tenha ocorrido na espécie qualquer violação aos
preceitos constitucionais invocados pela Defesa no seu denominado "prequestionamento"
(...)” (Grifos nossos).
Em complemento, quanto à aludida possibilidade de violação do Postulado do juiz natural
caso não sejam escolhidos oficiais médicos para composição do Conselho Especial, confira-se
o seguinte precedente:
“(...) Na hipótese sub oculi, o juiz natural, para processar e julgar o delito imputado ao Réu,
encontra-se determinado no inciso II do art. 27 da Lei nº 8.457/1992, que atribui tal
competência ao Conselho Permanente de Justiça para o Exército, órgão colegiado composto
por um juiz togado e juízes militares leigos, seguindo os padrões historicamente consolidados
para o julgamento de crimes militares.
4. No âmbito da composição dual do órgão julgador, o magistrado togado tem o papel
essencial de presidir o colegiado e alinhar o conhecimento técnico-jurídico com a perspectiva
da caserna trazida pelo escabinato, a fim de orientar a manifestação sobre as questões de
direito ou de fato suscitadas no decorrer da instrução criminal e do julgamento (...)”
(Apelação nº 7000089-71.2024.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva,
DJe: 21/08/2024).
Refutada a presença do requisito do fumus boni iuris, quanto ao periculum in mora, embora
de fato a Autoridade apontada coatora tenha indicado a data de 9 de setembro de 2024 para o
“(...) sorteio do Conselho Especial de Justiça para o Exército, referente à Ação Penal Militar
nº 7000828-14.2024.7.01.0001 (...)”, igualmente não se identifica a urgência na concessão do
pleito antecipatório, na medida em que, considerada a fase processual, o Paciente não se
encontra na iminência de ser cerceado em seu status libertatis, tampouco se verifica que a
indicação dos Juízes Militares cause alguma mácula ao contraditório, à ampla defesa e ao
devido processo legal, até mesmo porque, conforme assinalado anteriormente, é de se
imaginar que sequer o Magistrado togado possua conhecimento técnico-especializado em
medicina, circunstância que, a ótica argumentativa apresentada neste writ não o credenciaria
também para o julgamento do feito.
Por tais motivos, em preliminar análise, este Relator não identifica qualquer ilegalidade,
constrangimento ou abuso de poder praticado pela Autoridade erigida coatora quando,
ouvido o Representante do Órgão ministerial, deixou de acolher o pleito defensivo, não sendo
possível acolher o pleito antecipatório requerido pela Defesa constituída do Paciente.
Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida por não estarem presentes os seus
requisitos autorizadores, com fulcro no artigo 91, § 1º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar.”.
Os fundamentos expostos na referida Decisão que indeferiu o pedido liminar
são absolutamente aptos e consistentes para afastar a pretensão do Impetrante, notadamente
porque, conforme destacou o Custos Legis:
“(...) 7. A Lei 8.457/1992, que organiza a Justiça Militar da União, determina que a
composição dos Conselhos de Justiça siga critérios rigorosos de hierarquia e disciplina. De
7000573-86.2024.7.00.0000 2 acordo com o art. 16 da referida lei, o Conselho Especial de
Justiça é composto por um juiz federal da Justiça Militar, que o preside, e por quatro juízes
7000573-86.2024.7.00.0000
40001365655 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militares, sendo um deles obrigatoriamente um oficial-general ou oficial superior. Essa
configuração visa assegurar que os julgadores tenham a experiência necessária para avaliar
a conduta dos acusados dentro do contexto militar.
8. Em complemento, dispõe o art. 18 que os juízes militares que integram os Conselhos
Especial e Permanente devem ser sorteados entre oficiais de carreira, com vitaliciedade
assegurada. Não há, portanto, na legislação, qualquer disposição que permita ou exija a
composição dos Conselhos com base em especialização técnica, como a medicina, conforme
propõe a defesa neste caso.
9. Ao evitar especializações na composição dos Conselhos, a legislação militar preserva a
unidade e coerência dos julgamentos na Justiça Militar, focando nos valores de hierarquia e
disciplina. A exigência de que os membros do Conselho sejam oficiais de carreira, conforme o
art. 23 da Lei 8.457/1992, garante que os julgamentos sejam conduzidos por aqueles que
possuem profundo conhecimento das normas e valores que regem a vida militar,
independentemente da natureza técnica da acusação.
10. O pedido da defesa não encontra respaldo na legislação vigente. A possibilidade de ouvir
peritos médicos durante o processo, quando necessário, assegura que as questões técnicas
sejam adequadamente esclarecidas, sem alterar a composição tradicional dos Conselhos de
Justiça.
11. Dessa forma, a decisão da autoridade coatora, que indeferiu tal pedido, encontra-se em
conformidade com a legislação vigente e com os princípios que regem a Justiça Militar, não
havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado.”.
Vale dizer que será no decorrer da instrução processual, aí observadas as
garantias constitucionais do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, a
oportunidade de o Paciente e a sua Defesa se contraporem à Acusação, inclusive com o
pedido de perícia para avaliar quaisquer circunstâncias que sejam importantes para o deslinde
dos fatos narrados na Peça Acusatória, o que, aliás, já é rotina em delitos e circunstâncias
desse jaez.
Afinal, a toda evidência, conforme o entendimento recorrente dos Pretórios,
“(...) Não se pode substituir o processo de conhecimento pela via estreita do habeas corpus
sem que se demonstre a manifesta ilegalidade ou abuso de poder que impeçam ou venham a
impedir o exercício do direito de ir e vir.” (Habeas Corpus nº 89.344/MS, Relator: Ministro
Ricardo Lewandowski, DJ: 23/03/2007).
Inegável, portanto, que inexiste na Decisão hostilizada prolatada pelo Juízo
apontado coator qualquer ilegalidade, constrangimento ou abuso de poder que justifique a
concessão da ordem, notadamente porque, segundo a lapidar lição da eminente Ministra Rosa
Weber, da Excelsa Corte:
“(...) Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a perspectiva
de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal transitada em julgado,
o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o devido processo legal, com
o trâmite natural da ação penal, e seus consectários.” (Habeas Corpus nº 115.012, DJe:
13/05/2013).
Diante do exposto, voto no sentido de, ratificando a medida liminar
anteriormente indeferida, denegar a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal.
7000573-86.2024.7.00.0000
40001365655 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365655v2 e do código CRC 36657c85.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 22/10/2024, às 17:11:55
7000573-86.2024.7.00.0000
40001365655 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR